Tribunal: STF
Processo: HC 242669
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESOBEDIÊNCIA. CRIME DE TRÂNSITO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.6.2024, por Marco Antonio Vasconcelos Alencar Júnior e Bruno Luiz Martinazzo, advogados, em benefício de Luís Davi Gomes Padilha da Luz, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 920.620/SC, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Ezequiel de Oliveira Triunfo presos em flagrante, em 7.3.2024, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 (roubo duplamente majorado) e no art. 330 (desobediência) do Código Penal e no art. 311 da Lei 9.503/1997 (trafegar em velocidade incompatível com a segurança). A prisão em flagrante de ambos foi convertida em preventiva, em 8.3.2024, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Joaçaba/SC. 



    3. Em 27.3.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de Joaçaba/SC (Ação Penal n. 5001485-53.2024.8.24.0037) recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual.



    4. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5033436-79.2024.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 8.6.2024, o Relator, Desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 920.620/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.6.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes registram, inicialmente, que, “após indeferidos liminarmente, tanto o Habeas Corpus do Tribunal de Justiça de Santa Catarina quanto no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina manifestou-se pelo reconhecimento da ilegalidade do ato decisório e pela revogação da prisão preventiva em face do paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva “foi totalmente amparada nas condições e predicados do corréu de crime. Tal decisão proferida é sem fundamentação e inidônea, inapta a manter a prisão preventiva do paciente. Porquanto, não merece qualquer tutela jurídica, uma vez que a flagrante ilegalidade prisional será demonstrada a seguir. Não houve exposição palpável e descrição mínima de qualquer fundamento válido que pudesse obstar a liberdade do paciente” (fl. 3, 
e-doc. 1). 



    Ressaltam que “sequer há menção do paciente, de forma individualizada, na decretação de prisão preventiva. Inclusive, não é possível visualizar qualquer alegação negativa a seus predicados pessoais ou risco atual do perigo de liberdade, orquestrado nos ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal” (fl. 4, 
e-doc. 1). 



    Anotam que “o paciente não foi individualizado na decisão segregadora, à medida que, considera-se aspectos prejudiciais do corréu, como sua fuga em PEC, causando, portanto, o receio de reiteração delitiva. Veja que tal atributo não deve e não pode inviabilizar o direito de liberdade do paciente, sob pena de manutenção da ilegalidade prisional que ocorre desde a decretação da supramencionada decisão até o ato coator de indeferimento liminar” (fl. 4, e-doc.1).



    Alegam que, “ao justificar a preventiva, simplesmente por um comprometimento com a ‘credibilidade da justiça’, percebemos gritante ilegalidade em relação a uma tentativa de antecipação de pena e desvio da real finalidade do instituto da segregação cautelar” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirmam que, apesar da “alegação de irrisória conveniência da instrução criminal, tem-se que o acusado pretende colaborar com o andamento processual, visto ser pessoa de boa índole, com caráter integro e virtuoso, sempre trabalhou de forma lícita, possuí residência fixa e nunca teve outros envolvimentos com a justiça, demonstrando que o fato da referida ação penal foi isolado, visto ter sido sujeitado pelo corréu a participar dos fatos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Defendem que, apesar de “não residir na Comarca, o paciente reside na cidade vizinha, e tal fato não é motivo para por si só autorizar uma prisão preventiva, conforme consolidado entendimento jurisprudencial que concede a liberdade provisória a paciente que reside em outra comarca” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assinalam que, “na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva não resta fundamentado o não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando tão somente que comprometeria a credibilidade da Justiça” (fl. 13, e-doc. 1).



    Salientam que “as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP que se refere à proibição de ausentar-se da comarca que reside e a proibição de acesso ao local do crime são cabíveis no caso em apreço” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) Seja CONCEDIDA A ORDEM LIMINAR em favor do paciente LUIS DAVI GOMES PADILHA DA LUZ, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entre elas comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca que reside, proibição de acesso ao local do crime e outras que Vossa Excelência julgar necessário, por se mostrarem proporcionais e cabíveis no caso concreto; 



    b) No MÉRITO, seja REVOGADA a prisão preventiva decretada devendo ser submetida a liberdade provisória, tendo em vista o evidente constrangimento ilegal na decretação da cautelar extrema fundamentada em fatos desprovidos de fundamentação inidônea e não comprovação do perigo de liberdade; 



    c) Subsidiariamente, ainda no mérito, caso Vossa Excelência não entenda pela revogação da prisão preventiva, seja mantida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entre elas, o comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca que reside, e proibição de acesso ao local do crime; 



    d) Caso o presente Habeas Corpus não seja CONEHCIDO, requer-se a concessão da ORDEM DE OFÍCIO, ante a manifesta e flagrante ilegalidade demonstrada, nos termos do artigo 88, c/c artigo 5º, inciso LXVIII, ambos da CF/88 e artigo 654, §2º, do CPP. 



    e) Requer-se a expedição do alvará de soltura” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 920.620/SC, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça catarinense que o mérito do Habeas Corpus n. 5033436-79.2024.8.24.0037 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. Depois da manifestação do Ministério Público catarinense, os autos estão conclusos ao Relator para o julgamento do mérito, desde 14.6.2024. 



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Ao converter a prisão em flagrante dos réus em preventiva, o juízo da Vara Criminal da comarca de Joaçaba/SC, concluiu pela necessidade da decretação da custódia, enfatizando a periculosidade do corréu, realçada pela reincidência e pelos péssimos antecedentes, a conveniência da instrução criminal e o risco à aplicação da lei penal:



    “III – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA OU CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA: De acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal, o Juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante deve converter a prisão em flagrante quando, presentes a prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, estiverem presentes os requisitos para a prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (art. 312 do Código de Processo Penal). No presente caso, os conduzidos foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de roubo. Estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar exigidos pelos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, pois o crime imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade com quantia máxima superior a 4 (quatro) anos e, além disso, com relação ao conduzido Ezequiel, trata-se de reincidente na prática de crime doloso, já condenado na ação penal 5002998-66.2023.8.24.0045. Há nos autos prova da materialidade (boletins de ocorrência de p. 3-14 e 35-44, auto de exibição e apreensão de p. 16, termo de reconhecimento e entrega de p. 21, auto de exibição e apreensão de p. 45, das imagens das câmeras de videomonitoramento – VÍDEO2-3, todos do ev. 1) e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos da vítima, da testemunha e dos policiais que efetivaram a prisão em flagrante e na apreensão da  
res furtiva, dos quais se extrai que, no dia 7/3/2024, no estabelecimento comercial ‘Padaria Requinte’, localizada no bairro Nossa Senhora de Lourdes, nesta cidade, os conduzidos, mediante comunhão de esforços e uso de uma arma de fogo, teriam subtraído o valor aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais), em espécie. Segundo consta nos autos os conduzidos, previamente ajustados, teriam saído da cidade de Campos Novos/SC e se dirigido ao estabelecimento comercial ‘Padaria Requinte’, onde o conduzido Ezequiel teria adentrado a fim de verificar a dinâmica do local, em seguida, os dois conduzidos teriam amarrado um pano nas placas da motocicleta utilizada no crime para não serem identificados e retornado anunciando o assalto. Extrai-se dos relatos dos policiais que realizaram a prisão, ainda, que foram apreendidos R$ 504,50 (quinhentos e quatro reais, cinquenta centavos), em espécie, com o conduzido Ezequiel, bem como que este relatou ser membro da facção PGC, que teria uma dívida de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e tencionava se deslocar até a cidade de Foz do Iguaçu/PR para negociar a divida, usando um documento falso em nome de Matheus Francisco de Sant'Anna, contudo que não conseguiu embarcar nesta cidade de Joaçaba/SC. Além disso, segundo apurado, após o cometimento do delito, os dois conduzidos teriam dividido o produto do crime, bem como os objetos que traziam consigo em duas mochilas e estavam se deslocando à cidade de Lacerdópolis/SC quando foram perseguidos pela autoridade policial e o conduzido Ezequiel se embrenhou em uma mata. Com efeito, recém acontecido o fato, seria irresponsável a pura e simples liberação dos conduzidos ou a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de comprometer-se a credibilidade da Justiça, fomentar a prática de infrações penais, incentivar a impunidade, desprestigiar o trabalho policial e não assegurar a devida dignidade aos ofendidos e ao bem jurídico protegido pela norma penal. De acordo com a jurisprudência: (...). Registro, outrossim, que o conduzido Ezequiel foi condenado recentemente na ação penal 5002998-66.2023.8.24.0045 e estava cumprindo a pena no PEC 8000596-27.2023.8.24.0023, contudo não retornou do trabalho externo no dia 4/1/2024, estando foragido desde então, o que demonstra seu descaso para com as decisões/ordens judiciais, sendo a prisão necessária como forma de evitar a reiteração delitiva e afastar o conduzido do convívio social, considerando que está assentada a má conduta e a reiteração no envolvimento em crimes contra o patrimônio. Também, destaque-se que as investigações policiais somente se iniciaram, estando o feito, ainda, em fase umbilical, devendo a prisão cautelar ser mantida por conveniência da instrução processual penal e, ainda que tangencialmente, para a reta aplicação da Lei Penal, uma vez que os dois conduzidos não residem nesta Comarca e para cá vieram unicamente com o objetivo de praticar crime. Gize-se, ainda, que residência fixa, bons antecedentes e trabalho lícito não são, por si sós, capazes de ensejar a liberdade, ainda mais quando presentes os requisitos da preventiva, como é o caso. Por todo o exposto, a prisão é, ao menos por ora, necessária. DISPOSITIVO: 
I - Homologo a prisão em flagrante. II - Converto a prisão em flagrante de LUIS DAVI GOMES PADILHA DA LUZ e EZEQUIEL DE OLIVEIRA TRIUNFO em preventiva, nos termos da fundamentação. Expeça-se mandado de prisão, para os fins do BNMP” (fls. 2-3, 
e-doc.6). 



    11. O Desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, do Tribunal catarinense, também destacou a gravidade concreta dos delitos praticados, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 5033436-79.2024.8.24.0000:



    “A hipótese dos autos não autoriza a concessão de liminar. 



    Os crimes imputados ao paciente são graves e, em que pese a plausibilidade da argumentação dos impetrantes, do cotejo das razões expostas na petição inicial com as peças dos autos na origem (inquérito policial n. 5001172-92.2024.8.24.0037 e ação penal n. 5001485- 53.2024.8.24.0037), em juízo de cognição sumária, própria deste momento processual, não observo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata concessão da ordem. 



    O decreto de prisão preventiva (Evento n. 11 do inquérito policial) ao meu viso está suficientemente fundamentado, sendo possível identificar as razões que levaram à compreensão pelo juízo a quo da presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, cabendo anotar que neste momento processual, mormente a relevância do bem jurídico tutelado, não sobressai uma situação de perigo de grave lesão ou de difícil reparação, principalmente porque as razões que fundamentam a liminar são correlatas àquelas relativas ao mérito da impetração, causa bastante para que a apreciação se dê pelo órgão colegiado. 



    À vista do exposto, INDEFIRO a liminar” (fls. 2-3,e-doc. 7).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, conclui-se ausentes ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos praticados, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta da prática criminosa, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 210.700-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.289-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 209.461-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2022). 



     



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora